Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PARTILHA. DIVISÃO DE VALORES. ACORDO DE VONTADES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA.
1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o coproprietário alegar vício de consentimento para tentar reaver a diferença de valores com base na partilha depois de contratar o corretor de imóveis, aceitar a contraproposta dos demais herdeiros em relação a divisão dos valores, a despeito da partilha feita em ação de divórcio (50% para cada ex-cônjuge).
3. Ausente qualquer dos vícios de consentimento alegados e, por se tratar de direito disponível, o acordo de vontades firmado entre as partes é válido.
4. Recurso conhecido e não provido.